Tribunal: TJBA
Processo: 8002003-85.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002003-85.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NAILTON MUNIZ PATAXO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S.A.
contra acórdão da
Terceira Câmara Cível

que, ao prover
Apelação Cível interposta por
Nailton Muniz Pataxó
, reconheceu a inexistência de relação contratual que justificasse descontos realizados em conta bancária, determinando a
restituição em dobro dos valores
indevidamente debitados e fixando
indenização por danos morais
em R$ 5.000,00
(-)
. O embargante sustenta a existência de omissão e erro material, alegando ausência de manifestação quanto à manutenção da sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
art. 1.022 do CPC
,
a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

Os
Embargos de Declaração
têm função delimitada: suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. A inexistência de tais vícios impõe a rejeição do recurso, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.
O
acórdão embargado
encontra-se devidamente fundamentado, tendo examinado de forma expressa e suficiente as questões de mérito, inclusive a ausência de prova da contratação que legitimasse os descontos questionados. A alegação de omissão configura mero
inconformismo
com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão já aprec
iada e decidida, o que é vedado na via estreita dos declaratórios. A jurisprudência pacífica do
STJ

estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito nem à adequação da decisão ao entendimento da parte recorrente
(STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/04/2022).
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, inexistindo, assim, omissão configuradora de víc
io (STJ,
EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/04/2022).
A oposição de embargos com finalidade meramente
prequestionadora
n
ão autoriza seu acolhimento, quando ausentes os vícios legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (TJMG,
ED 10000221841554002
, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03/11/2022).

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito do julgado.”

"2. A decisão suficientemente fundamentada não é omissa pelo simples fato de não enfrentar todos os argumentos expendidos pelas partes. ”

“
3. O manejo de embargos com propósito prequestionador exige a presença de vícios do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/04/2022; STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 1125072/RJ
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/04/2019; STJ,
EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/04/2022; TJMG,
ED 10000221841554002
, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8002003-85.2022.8.05.0038
, em que figuram como parte embargante
BANCO BRADESCO S.A.

e parte embargada
NAILTON MUNIZ PATAXO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de novembro de 2025.

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador – Relator